Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711372-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JACIMEIRE BEZERRA LOPES SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante a impugnação da matéria, afasta-se a alegação suscitada de ofício de afronta ao princípio da dialeticidade, posto que o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil. 2. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão. 3. A atualização monetária e os juros anuais, que remuneravam os depósitos nas contas do PASEP, têm índices fixados expressamente em lei, a exemplo da Lei Complementar no 08/1970 e Lei Complementar no 26/1975, que preveem, inclusive, hipóteses de saques e retirada anual de rendimentos por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento, sendo o Banco do Brasil mero administrador e operador do fundo, estando, pois, jungido a tais dispositivos legais. 4. O ônus da prova da demonstração de equívoco na correção dos depósitos e aplicação de juros anuais, a menor, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4.1. No caso concreto, dele não se desincumbiu, pois não conseguiu demonstrar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I) e, portanto, não se verifica a ocorrência de ilícito civil que renderia ensejo à responsabilidade por dano material. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido. A recorrente alega violação à Lei Complementar no 8/1970 e aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o banco recorrido suprimiu valores da sua conta vinculada ao PASEP e não procedeu à atualização monetária dos depósitos de forma correta, o que resultou em grave prejuízo para a recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade à LC no 8/1970, porquanto "evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF." (AgInt no REsp 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58210314): "(...) No caso em exame, resta evidenciado que a planilha que instrui a inicial, em ID 54423273, não encontra apoio na legislação correspondente, porquanto pretende a correção do saldo PASEP por índices distintos dos legalmente previstos, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica pelo banco réu ou presunção de veracidade dos cálculos, estando nítido que a forma de atualização das contas apresentadas não seguiu estritamente as regras definidas na legislação pertinente. (...) No tocante aos alegados saques indevidos na conta PASEP do autor/apelante, evidencia-se da leitura dos autos que estes se deram, na verdade, em proveito do próprio apelante, não havendo que se falar em sua restituição. Nesse ponto, bem consignou o d. Juízo de origem, in verbis: No que tange aos supostos “saques” indevidos, ações que sequer cuidou a autora de discriminar, de forma minimamente especificada, infere-se, do demonstrativo acostado em ID 88289175, que as rubricas lançadas (PAGTO RENDIMENTO FOPAG) corresponderiam, em verdade, à retirada anual que, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Complementar no 26/1975, vigente na data do saque, seria disponibilizada ao participante (inclusive em folha de pagamento – “FOPAG”). Observa-se, portanto, que as retiradas se deram em proveito do participante, descabendo falar em desfalque injustificado, a demandar recomposição. Certo é que cabe ao autor/apelante a demonstração de aplicação de índices diversos de atualização monetária nos depósitos feitos a título de PASEP, na forma que determina a Lei. Contudo, vale observar que o apelante nem sequer se atentou ao momento de requerer a produção de prova pericial, no escopo de demonstrar a irregularidade na gestação do PASEP, limitando-se a somente pugnar pela inversão do ônus da prova." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021